Tribunal: TJES
Processo: 5010467-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010467-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KAHLIL RUAS RIBEIRO MENDES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010467-09.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: KAHLIL RUAS RIBEIRO MENDES

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
KAHLIL RUAS RIBEIRO MENDES
em face da
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
O autor relata que contratou os serviços da requerida para um itinerário que incluía a saída de Orlando às 21h00min do dia 06/01/2024, com chegada em Brasília às 07h15min do dia 07/01/2024, e, posteriormente, um voo para Vitória com chegada prevista para às 11h10min do mesmo dia. No entanto, o voo de saída de Orlando foi cancelado sem justificativa e remarcado para o dia seguinte (07/01/2024), com nova partida às 22h00min. Essa alteração modificou completamente seu itinerário, resultando na chegada ao destino com mais de um dia de atraso. Como consequência, o autor perdeu um dia inteiro de atendimentos que estavam previamente agendados para o dia 08/01/2024. Além disso, o autor alega que a requerida não prestou a assistência material necessária. Diante desses acontecimentos, o autor requer uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, uma indenização por danos materiais no valor de R$ 3.351,83 e uma indenização por lucros cessantes no valor de R$ 6.524,19.

Em sede de contestação (id n° 9312233), a Requerida sustentou que o cancelamento do voo decorreu de motivo de força maior (Tornado na cidade de Fort Lauderdale, Flórida, EUA); invocou excludente de responsabilidade civil; afirmou a inexistência de ato ilícito indenizável, bem como a inocorrência de danos morais e materiais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (id n° 9312289), proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; II – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente do valor de R$ 3.351,83 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do desembolso; III – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente do valor de R$ 6.524,19 (seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), a título de lucros cessantes, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do prejuízo.Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

A Requerida interpôs Recurso Inominado (id nº 9312291), alegando que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior, devido a um tornado, não havendo, portanto, falha na prestação de serviços. Ademais, aduz a inexistência de danos materiais, ante a ausência de comprovação e a suposta confissão de que a empresa requerida, ora recorrente, arcou com todas as despesas adicionais do autor. Por fim, alega a ausência de danos morais, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença proferida.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 9312294), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A Recorrente aduz que o cancelamento do voo se deu por motivo de caso fortuito/força maior, qual seja: tornado na cidade de Fort Lauderdale, Flórida, EUA. No entanto, tal alegação não se encontra robustecida por quaisquer documentos comprobatórios, pois, pelo que parece, a cidade em questão possui uma distância de 212 milhas, ou 341,181 quilômetros, do aeroporto internacional de Orlando.

Ademais, a Recorrente alega que agiu para diminuir o dano causado ao Recorrido, porém, inexiste nos autos comprovação de conduta neste sentido, uma vez que o autor alega na inicial que precisou arcar com os valores referentes à alimentação e hospedagem de sua família, bem como o demonstra de forma satisfatória, conforme vislumbro no id nº 9312220.

Sendo assim, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Em síntese, o Requerente alega que, em razão do cancelamento do voo contratado junto à Requerida, chegou ao seu destino com mais de um dia de atraso, resultando na impossibilidade de atender seus pacientes e causando prejuízo material. Adicionalmente, destaca que não recebeu assistência material durante o período de espera até a remarcação do voo.

Por sua vez, constato que a Requerida ratifica os fatos descritos na petição inicial, ou seja, confirma que houve o cancelamento do voo (ID 44225277 – páginas 06 a 16). Nessa toada, entendo que a ação deve ser julgada procedente. Explico. Inicialmente, no que concerne à justificativa de cancelamento do voo apresentada pela Requerida, é relevante ressaltar que a jurisprudência tem reconhecido que a ocorrência de cancelamentos/atrasos de voos em razão de condições climáticas ou problemas técnicos configura risco inerente à atividade desempenhada pela companhia aérea, sendo, portanto, considerado caso fortuito interno.Ato contínuo, no que concerne à alegação de que houve prestação de assistência material (ID 44225277, páginas 16 a 18), verifico que não há nos autos provas concretas de que tenha sido prestada tal assistência ao Requerente. Por outro lado, o Requerente comprovou que teve despesas decorrentes do cancelamento do voo (ID 40797472 e ID 40797457, página 16).

Somado a isto, há entendimento consolidado neste E. Tribunal de que as companhias aéreas respondem objetivamente pela perda de conexão em decorrência de atraso de voo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Sendo assim, verifico que, no caso em apreço, ficou caracterizada a falha na prestação de serviços pela Recorrida e, portanto, configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrida indenizar o Recorrente por danos morais e materiais.

No que se refere aos danos materiais, destaco que estes,
in casu
, não são devidos apenas pelo valor despendido com a estadia prolongada da família do Recorrido em Orlando (dano emergente), mas também pela ausência do profissional em suas atividades laborais (id nº 9312222 e 9312223), o que configura lucros cessantes, nos termos do Art. 402 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo Recorrido, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)